Tribunal: STJ
Processo: 0817668-93.2021.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150123 - AL(2024/0212221-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: USINA CAETE S A
ADVOGADO
: DAVI CAJUEIRO ALMEIDA - AL007807
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
SÚMULA 284/STF.
FISCAL. IRPJ. VALORES DE ESTIMATIVAS MENSAIS. UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITO À TÍTULO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS PELO FISCO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se conhece da violação aos artigos 1.022, parágrafo único, II,
489, §1o,
c/c
IV, do CPC quando formulada de forma genérica, sem individualizar os pontos
específicos do acórdão que seriam omissos, contraditórios ou obscuros, atraindo a
aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo e suficiente do
acórdão recorrido, relativo à existência da compensação não homologada, atrai a
aplicação da Súmula 283/STF.
3. A pretensão de reexame de fatos e provas para afastar a conclusão do acórdão de
origem quanto à iliquidez e incerteza dos créditos decorrentes de estimativas
mensais do ano-base 2007, incluídos em parcelamento não liquidado, encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 434503ef-3e39-4b5a-b103-2ef2c1d8616b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 434503ef-3e39-4b5a-b103-2ef2c1d8616b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150123 - AL (2024/0212221-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: USINA CAETE S A
ADVOGADO
: DAVI CAJUEIRO ALMEIDA - AL007807
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
SÚMULA 284/STF.
IRPJ. VALORES DE ESTIMATIVAS MENSAIS. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO À
TÍTULO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS PELO FISCO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
REEXAME
SÚMULA 283/STF.
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da violação aos artigos 1.022, parágrafo único, II, c/c 489, §1o, IV,
do CPC quando formulada de forma genérica, sem individualizar os pontos específicos
do acórdão que seriam omissos, contraditórios ou obscuros, atraindo a aplicação da
Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo e suficiente do
acórdão recorrido, relativo à existência da compensação não homologada, atrai a
aplicação da Súmula 283/STF.
3. A pretensão de reexame de fatos e provas para afastar a conclusão do acórdão de
origem quanto à iliquidez e incerteza dos créditos decorrentes de estimativas mensais
do ano-base 2007, incluídos em parcelamento não liquidado, encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Usina Caeté S/A contra decisão singular
de lavra do Ministro Herman Benjamin (fls. 1442/1455), que não conheceu do Recurso Especial da
agravante no tanto referente aos arts. 489 e 1.022 do CPC em razão da deficiência de
fundamentação da alegada negativa de prestação jurisdicional, aplicando a
bem
Súmula 284/STF;
como em face da incidência da
por exigir reexame de fatos e provas o afastamento
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53929209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: c1e99d84-8f05-4853-82d0-c87fece3b088

da conclusão do acórdão de origem quanto à iliquidez e incerteza de créditos decorrentes de
estimativas mensais do ano-base 2007, incluídos em parcelamento não liquidado e ainda em razão
da ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo suficiente relativo à ausência de
homologação da compensação, atraindo a Súmula 283/STF.
A parte agravante sustenta, em síntese, que "houve impugnação específica quanto a
suposta inexistência de compensação em face da sua não homologação de modo a repelir a
aplicação da
por ter sido demonstrado que não se aplica a situação presente o
Súmula 283/STF,
óbice da
sendo que o "único impedimento à compensação alegado pelo Fisco não
Súmula 7/STJ,
mais existe na medida em que o posterior parcelamento de parte das estimativas mensais já se
encontra integralmente liquidado" (fls. 1470).
Assevera que há lei específica que autoriza a compensação nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional e que "o crédito utilizado é originário de pagamento a maior de
estimativas mensais de IRPJ, daí porque a Recorrente faz jus à utilização do referido crédito nos
termos do disposto no artigo 66 da
e, notadamente, segundo os artigos 2o e 74 da
Lei no 8.383/1991
"
Lei no 9.430/1996 (fls. 1471).
Reitera, ainda, a alegada negativa de prestação jurisdicional, por omissões no
acórdão recorrido sobre pontos essenciais e sobre a legislação invocada, sustentando a nulidade do
acórdão para novo julgamento dos embargos de declaração (fls. 1477/1478).
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada, conforme certidão de decurso
de prazo (fl. 1486).
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática deve
ser mantida, especialmente porquanto a agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
Com efeito, da análise da petição de recurso especial, no que tange à aventada
violação aos artigos 1.022, parágrafo único, II, c/c 489, §1o, IV, do CPC, nota-se que a recorrente
aponta contrariedade às referidas normas sem, contudo, individualizar, de forma clara e precisa, os
Documento eletrônico VDA53929209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: c1e99d84-8f05-4853-82d0-c87fece3b088

pontos específicos do acórdão que considera omissos, contraditórios ou obscuros, tampouco
demonstra a pertinência dessas questões para a solução da controvérsia, não bastando para essa
finalidade a simples alegação de que não houve análise da legislação específica.
Tal proceder importa em fundamentação recursal manifestamente deficiente a atrair,
por analogia, a exegese do enunciado 284 da Súmula do STF à espécie,
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
De fato, "sem precisa e clara indicação do vício em que teria incorrido a decisão
embargada e das matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e sem
específica demonstração da relevância delas para o deslinde da controvérsia, a afirmação genérica
de afronta ao
do
atrai a incidência da Súmula 284 do STF". (AgInt no
art. 1.022
CPC/2015
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
REsp n. 2.120.487/DF,
17/6/2024)
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ROYALTIES
DO
PETRÓLEO
E
GÁS
NATURAL.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PRQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
DO STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA PREJUDICADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA
MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917 PARA SUSPENDER, TAMBÉM,
OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS. INCLUSÃO DOS CITY GATES NO
CONCEITO DE INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICADO O PEDIDO DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
(...)
3. Quanto à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, registro que as
alegações da recorrente foram formuladas de forma genérica, sem explicitação
dos dispositivos legais ou das teses sobre as quais o acórdão recorrido teria
incorrido em omissão, contradição ou obscuridade. Além disso, a recorrente não
demonstrou a relevância das ditas omissões para o deslinde da controvérsia, o
que impossibilita o conhecimento do recurso especial no ponto, haja vista o
óbice da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
(...)
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.264.084/DF,
DJe de 9/8/2024)
Documento eletrônico VDA53929209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: c1e99d84-8f05-4853-82d0-c87fece3b088

Registre-se, ainda, que o fato de a agravante tentar corrigir a fundamentação
recursal, por ocasião do agravo interno, não tem o condão de modificar sua situação processual,
pois "a argumentação trazida somente por ocasião do manejo do agravo interno caracteriza
indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência
de preclusão consumativa" (AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 403.811/RN,
Primeira Turma, DJe de 14/3/2024)
Passo seguinte, ao examinar a matéria, o Tribunal de origem decidiu a questão à
motivação de que parcelamento não é pagamento, apenas extingue o crédito ao seu término, e as
estimativas inseridas em parcelamento não liquidado não podem compor saldo negativo nem ser
objeto de compensação. Decidiu, ainda, que os créditos decorrentes de estimativas mensais
declaradas em DCOMP e inseridas em parcelamento não liquidado são ilíquidos e incertos, o que
afasta sua utilização para compensação e restituição. Dispôs, por fim, que a compensação não
homologada é tida por inexistente, com efeitos de não pagamento e não extinção da obrigação
tributária, nos termos do
II, do Código Tributário Nacional.
art. 156,
Confiram-se, nesse sentido, os excertos do julgado:
Dessa forma, ainda que se considerasse que, pelo fato de o pedido de
parcelamento importar em confissão de dívida, os valores das estimativas que
fossem parcelados pudessem ser deduzidos do imposto apurado no ajuste anual,
é cediço, diante da legislação de regência, que tais valores somente se tornam
aptos à restituição e/ou compensação depois de efetuados todos os pagamentos
referidos ao parcelamento, ou seja, desde que extinto o débito parcelado, e desde
que apurado saldo negativo. O parcelamento não é pagamento e a este não
substitui mesmo porque não há presunção de que pagas algumas parcelas, as
demais igualmente serão adimplidas. Além disso, o pagamento de cada parcela
não tem por consequência a extinção de parte do débito parcelado. O débito
permanece em aberto, com a peculiaridade de o fisco não poder exigi-lo.
Somente após o fim do parcelamento, com a quitação regular de todas as
parcelas, ocorre a extinção do débito. Nesse sentido as Instruções de
Preenchimento da Ficha 12A/17 da DIPJ são claras ao referir que somente
podem ser excluídos, para fins de apuração do ajuste anual do IRPJ/CSLL, os
valores das estimativas efetivamente pagas: 'Somente podem ser deduzidos na
apuração do ajuste anual os valores de estimativa efetivamente pagos relativos ao
ano-calendário objeto da declaração.'.
No caso em tela, segundo afirma a própria empresa autora, em sua inicial, as
cobranças em debate são originárias de não homologação de compensações em
virtude de que o crédito utilizado não seria integralmente suficiente para liquidar
os débitos haja vista que parte dos pagamentos realizados por estimativas, que
compuseram o saldo negativo de IRPJ em debate, estavam inseridos em
parcelamento, ou seja, a questão objeto do presente feito se relaciona à glosa de
parcela da estimativa que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2007, desconsiderada em razão de ter sido objeto de parcelamento.”
(...)
Sendo assim, não há ilegalidade nos despachos decisórios ao promover a glosa
dos créditos derivados do aproveitamento das estimativas mensais do IRPJ
pretensamente quitadas por meio de procedimento de compensação pendente,
Documento eletrônico VDA53929209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: c1e99d84-8f05-4853-82d0-c87fece3b088

porquanto tais parcelas não podem compor o saldo negativo do IRPJ (ou da
CSLL) como crédito disponível. Com efeito, a pendência de exame
administrativo quanto à efetiva existência e extensão dos créditos derivados das
estimativas mensais parceladas, declarados em DCOMP, já retira o lastro de
liquidez, certeza e aptidão de tais créditos para quitar os créditos tributários
(débitos) líquidos e certos existentes em nome da Fazenda Nacional, isto é, para
que a contribuinte reclame a restituição dos créditos(decorrentes das estimativas
mensais do IRPJ, relativamente ao ano-base de 2007, objetos de compensações
não homologadas pela Receita Federal do Brasil), faz-se necessário que aquele
esteja plenamente constituído na data em que está sendo reclamado ou utilizado e
apresente as condições de certeza e liquidez, ou seja, seu valor não esteja sujeito
a nenhuma redução e, pelos dados apresentados, seja facilmente identificado.
Portanto, no caso em exame, há valores de IRPJ apurados mensalmente por
estimativa e que não foram pagos antecipadamente, mas parcelados e declarados
como créditos em DCOMP não homologadas pela Receita Federal do Brasil.
Entretanto, como se sabe, o surgimento da obrigação tributária principal apenas
se dá com a definitiva tipificação do fato gerador. Por outro lado, consoante
referido, as quantias apuradas mensalmente por estimativa constituem mera
antecipação do tributo devido, cujo fato gerador irá completar-se, de fato, em 31
de dezembro (ou na data dos eventos previstos no
o da Lei n.o 9.430/1996).
art. 1
Ora, somente com a completude do fato gerador surge a obrigação tributária
principal, que tem por objeto o pagamento do tributo (art. 113, §1o, do Código
Tributário Nacional) e da qual decorre o crédito tributário. Desse modo, é
conclusão inafastável de que somente com o aperfeiçoamento do fato gerador do
IRPJ (e da CSLL), na hipótese, é que surgem a obrigação e o crédito tributários
respectivos. Daí que o valor apurado mensalmente por estimativa, a título de
antecipação do tributo devido, não assume imediatamente a natureza de
obrigação e crédito tributários..”
(...)
Ademais, ainda que a DCOMP se preste à confissão de dívida, tal confissão não
tem o(e-STJ Fl.1291) Documento recebido eletronicamente da origem poder de
transformar a antecipação do tributo (estimativa) em crédito tributário, inclusive
Nesse rumo, porque é necessário o ajuste, ao final, para apuração do saldo do
imposto. mesmo declarada esta antecipação do tributo como débito, e até
confessada e parcelada, em não sendo homologada a compensação ela é tida por
inexistente, tendo como efeitos o não pagamento e a não extinção desta parte do
crédito tributário, a teor do
II, do Código Tributário Nacional. A norma
art. 156,
veiculada pelo
o da Lei n.o 9.430/1996 é clara no sentido de que, no
art. 2
momento que apresenta o pedido de restituição ou declaração de compensação, o
crédito do contribuinte tem que estar em condições de ser disponibilizado. Se as
prestações do contribuinte para com a Fazenda, que deram origem a formação do
crédito não foram realizadas, seria inadmissível a restituição ou utilização do
crédito por parte do contribuinte. Como seria possível a Fazenda restituir um
crédito que não ingressou nos cofres públicos? Considera-se que o tributo pago
no momento em que a Fazenda Pública pode utilizar o produto da arrecadação
para os fins destinados constitucionalmente. Débitos derivados de tributo
parcelado, isto é, que ainda não foi pago, não concede qualquer disponibilidade à
Fazenda Pública, inclusive para restituição ao contribuinte ou para admitir
extinções de outros débitos por compensações. (fls. 1289-fls. 1292)

Documento eletrônico VDA53929209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: c1e99d84-8f05-4853-82d0-c87fece3b088

Todavia, o recurso especial não enfrenta, de modo específico e direto, o fundamento
autônomo segundo o qual a “compensação não homologada é tida por inexistente, com efeitos de
não pagamento e não extinção”, limitando-se a afirmar genericamente que a compensação é
modalidade de extinção e que havia autorização legal para compensar o saldo negativo, além de
sustentar que o parcelamento posterior foi liquidado, sem demonstrar como essa liquidação
afastaria a premissa jurídica da inexistência da compensação não homologada.
Dessarte, a peça recursal não se insurge contra o fundamento central, apto, por si,
para manter o acórdão recorrido, restringindo-se a defender a legalidade abstrata da compensação e
a alegar a liquidação posterior do parcelamento, sem demonstrar a invalidade da conclusão jurídica
de que a inexistência da compensação não homologada impede a extinção pretendida.
E, tendo em vista a deficiencia do recurso especial não ataca fundamento autônomo
e suficiente do acórdão recorrido, era mesmo de se aplicar, analogicamente, a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 (
, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara
CPC/2015)
e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo
razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado
do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.169.272/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÕES. CUMULAÇÃO. RITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 283/STF.
DESPROVIDO.
1. As instâncias originárias consideraram a validade da acumulação de execuções
em um único processo, com fulcro na legislação processual, fundamento este su
Documento eletrônico VDA53929209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: c1e99d84-8f05-4853-82d0-c87fece3b088

ficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem no sentido
do atendimento aos princípios da celeridade e economia processual. A parte
recorrente, no entanto, deixou de impugnar tal fundamento, o que atrai a
incidência da Súmula n. 283/STF.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.561.256/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

Por fim, decindindo o Tribunal de origem que "Portanto, a empresa contribuinte que
efetuar o pagamento do tributo por estimativa, no caso de verificar que houve recolhimento a
maior, deverá utilizar o montante “extra” apenas no final do período de apuração, posto que, só
então, será conhecido o montante do tributo devido (IRPJ/CSLL), dada a complexidade do fato
gerador do mesmo. (...) Com relação a esta estimativa parcelada, cumpre destacar que o
parcelamento não pode ser visto como espécie de pagamento, eis que não se enquadra nas
hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão, conforme disposto nos
artigos 151 e 156 do CTN (...) Somente após o fim do parcelamento, com a quitação regular de
todas as parcelas, ocorre a extinção do débito (fls. 1289/1293), bem como que "a pendência de
exame administrativo quanto à efetiva existência e extensão dos créditos derivados das estimativas
mensais parceladas, declarados em DCOMP, já retira o lastro de liquidez, certeza e aptidão de tais
créditos (...) mesmo declarada esta antecipação do tributo como débito, e até confessada e
parcelada, em não sendo homologada a compensação ela é tida por inexistente, tendo como efeitos
o não pagamento e a não extinção desta parte do crédito tributário, a teor do
II, do Código
art. 156,
Tributário Nacional"(fls. 1291/1292), tem-se que a conclusão em sentido diverso, conforme
pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, vedado em sede de
recurso especial.
Com efeito, o acolhimento das razões recursais redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto, tendo incidência, no presente caso, a Súmula 7/STJ:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA
FINS DE PARCELAMENTO. REDISCUSSÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO.
CONTROVÉRSIA SOBRE SUA OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA.
AUSÊNCIA DE DELINEAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1. "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é
que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo
de obter parcelamento de débitos tributários" (Tema 375 do STJ).
Documento eletrônico VDA53929209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: c1e99d84-8f05-4853-82d0-c87fece3b088

2. No caso concreto, a contribuinte pretende rediscutir crédito tributário
confessado para fins de parcelamento, alegando ilegalidade na obtenção de
documentos fiscais pela autoridade fazendária, sem autorização judicial.
3. A controvérsia envolve não apenas questão jurídica, mas também matéria
fática, cuja apuração demandaria instrução probatória específica para verificar a
ocorrência da suposta irregularidade.
4. O acórdão recorrido não reconheceu a existência de prova obtida de forma
ilícita, limitando-se a afirmar que a atuação fiscal se deu com base no
do
art. 195
CTN. A revisão desse entendimento pressupõe reexame de provas, providência
vedada na via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.217.321/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:27
Código de Controle do Documento: c1e99d84-8f05-4853-82d0-c87fece3b088

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.123 / AL
Número Registro: 2024/0212221-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08176689320214058000 8176689320214058000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : USINA CAETE S A
ADVOGADO
: DAVI CAJUEIRO ALMEIDA - AL007807
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : USINA CAETE S A
ADVOGADO : DAVI CAJUEIRO ALMEIDA - AL007807
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54684709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: ae5e4478-c08f-4cb4-a823-930121f6021d

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: ae5e4478-c08f-4cb4-a823-930121f6021d